Tribunal: TJDFT
Processo: 0741495-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Processo : 0741495-16.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que determinou emenda à petição inicial para “a formulação da ação adequada (ação de dissolução de sociedade em conta de participação, liquidação, prestação de contas e apuração de haveres societários), com os seus devidos pedidos e causa de pedir”. A parte agravante diz que não se trata de dissolução de sociedade, mas de indenização por dano material e moral, pois, apesar do contrato ser de sociedade em cota de participação, houve ato unilateral realizado pela parte agravada que gerou prejuízo aos agravantes. Pede, liminarmente, o arresto a título de garantia do pagamento dos danos materiais acrescidos de lucros cessantes, no valor de R$ 5.773.960,10. No mérito, pugna pelo reconhecimento da via escolhida e deferimento do pleito. Tutela de urgência indeferida (id. 19834486). Processo suspenso, em razão do IRDR n. 0740629-08.2020.8.07.0000. Após o julgamento do incidente, que assentou a vara cível como competente para o processamento da demanda, o juízo singular proferiu nova decisão, determinando emenda para “a limitação do litisconsórcio ativo e passivo ao número máximo de 02 (dois) autores e 02 (dois) réus, consubstanciados nos sócios indicados nos contratos firmados entre as partes, quais sejam G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP” (id. 136712541 na origem). Diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo, estando prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 7 de outubro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator